Tribunal: STF
Processo: RE 71827
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
LEILOEIRO. IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. O ICM NÃO INCIDE
SOBRE VENDAS, FEITAS POR LEILOEIROS, DE BENS MÓVEIS DE PARTICULARES,
QUE NÃO SEJAM COMERCIANTES, INDUSTRIAIS OU PRODUTORES. PRECEDENTE.
RESSALVA DE PONTO DE VISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.